Tribunal: TJES
Processo: 5027013-37.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027013-37.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRE NOBRE
RECORRIDO: LOCAMERICA RENT A CAR S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO 5027013-37.2023.8.08.0048

RECORRENTE: ANDRÉ NOBRE

RECORRIDA: LOCAMERICA RENT A CAR S.A.

JUÍZA SENTENCIANTE: FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALUGUEL DE AUTOMÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA EM NOME DO AUTOR. ACOLHIDO PEDIDO DE SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS. DANOS MORAIS. MERA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE CONHECIMENTO ajuizada por
ANDRÉ NOBRE
em face de
LOCAMERICA RENT A CAR S/A.
Aduz o requerente que, em novembro/2020, a empresa em que trabalha (Bolzoni South América LTDA) alugou um veículo junto à ré, através do contrato n. 20875259. Esclarece que o contrato de aluguel foi firmado entre a empresa Bolzoni e a requerida, sendo o requerente apenas motorista. Afirma que o pagamento do aluguel foi realizado antes da entrega do veículo, pois só assim este seria liberado. Relata que, em agosto/2023, começou a receber cobranças pelo contrato em questão e, mesmo procurando a ré para solucionar o imbróglio de forma extrajudicial com a cessação das cobranças, não logrou êxito. Requer, ao final, o cancelamento da cobrança referente ao contrato n. 20875259, no valor de R$1.350,00 e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Decisão ao ID 8272504, deferindo parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que que a requerida
“(...) no prazo de 48 horas, suspenda as cobranças referente ao débito discutido nestes autos, até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de multa (...)”
.

Regularmente citada/intimada (ID 8272508), a requerida não se manifestou no processo, motivo pelo qual foi decretada a sua revelia.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 8272512)

que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pleitos autorais, senão vejamos:

Assim, em face do exposto, CONFIRMO a liminar deferida no ID. 33179756 e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para CONDENAR a ré a suspender as cobranças relativas ao contrato de nº 20875259 em desfavor do autor, sob pena de multa a ser arbitrada em sede de cumprimento de sentença.

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão de indenização por danos morais.

Via reflexa, extingo o feito, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte autora representada pela Defensoria Pública, interpôs Recurso Inominado (ID 8272522), sustentando que a sentença merece reforma para julgar procedente o pedido de indenização por dano moral, porquanto é evidente a falha na prestação do serviço oferecido pela Recorrida. Aduziu que, no presente caso, o dano moral se dá se dá
in re ipsa
, pela mera ocorrência do fato danoso, qual seja: a cobrança indevida de valores que não eram de sua responsabilidade.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação, sendo a parte, inclusive, assistida pela Defensoria Pública.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo questões preliminares, passo ao imediato enfrentamento do mérito recursal, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção

da sentença guerreada.

Isto porque, no caso em análise, coaduno com o entendimento do sentenciante, no sentido de que:

Com relação ao pedido de condenação por danos morais, entendo que o mesmo não deve ser acolhido.

Embora a parte autora tenha passado por aborrecimentos e transtornos, entendo que o ocorrido decorre da relação de consumo existente entre as partes, de forma que não resta evidenciado qualquer dano à sua moral, que acarrete a demandada o dever de indenizar, como, por exemplo, negativação do nome da parte autora ou cobrança vexatória, tratando-se o caso de mera cobrança indevida sem desdobramentos na esfera moral.

Dano moral é aquele que atinge o ofendido como pessoa, lesionando os direitos da sua personalidade, tais como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, acarretando à pessoa atingida, humilhação. É certo, e ninguém pode negar, que tenha o demandante ficado descontente com a situação, contudo, não consigo extrair a ilação de abalo indenizável à sua moral

Ora, o caso tratado nos autos é típica hipótese de mera cobrança indevida, sem desdobramentos capazes de atingir a esfera íntima da parte autora/recorrente.

A conduta praticada pela recorrida, por si só, não tem o condão de gerar danos morais ao consumidor. Senão vejamos entendimento pacífico da jurisprudência no sentido de que a mera cobrança indevida de valores não é suficiente para caracterizar ofensa à honra/moral:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE PRODUTO NÃO SOLICITADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA NO IMPORTE DE R$ 199,50. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA NÃO GERA DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NOS TERMOS NO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
No que concerne ao dano moral pleiteado, os fatos narrados nos autos são considerados como mero aborrecimento do cotidiano e não caracterizam dano moral indenizável, uma vez que o fato se restringe a cobrança indevida, não havendo inscrição do nome do autor no cadastro de proteção ao crédito
. (TJES, Rec. Inominado nº 000071138.2014.8.08.0059, Colegiado Recursal 5ª Turma, Rel. Gustavo Mattedi Reggiani, julg. 31/10/2016).

Desta feita, embora seja presumível que a situação vivenciada pelo recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor, tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos da personalidade da parte recorrente e, por conseguinte, fazer
jus
a uma indenização a título de dano moral.

Ou seja, ao contrário do argumentado nas razões recursais (ID 8272522 - pág. 05), não há falar em dano moral
in re ipsa.
Decerto que, cabia à parte recorrente ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 373, inciso I, do CPC, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores (
O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. - Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ)
.

É imperioso mencionar que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta.

Dito isso, no caso concreto, não verifico que a situação tenha causado repercussão extrapatrimonial ao recorrente, razão pela qual entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita. Sem condenação em honorários, porquanto a requerida/recorrida não se manifestou no processo.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)